Tribunal: STF
Processo: RHC 60448
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. FLAGRANTE PREPARADO E FLAGRANTE ESPERADO.
DISTINÇÃO. NO FLAGRANTE PREPARADO DESVIRTUA-SE A ATIVIDADE QUE TINHA
SIDO DESENVOLVIDA PELO INFRATOR NOS SEUS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DE
ESPONTANEIDADE DE QUERER, EXCLUSIVIDADE DA AÇÃO E AUTENTICIDADE DOS
FATOS. NO FLAGRANTE ESPERADO, A ATIVIDADE POLICIAL E APENAS DE
ALERTA, SEM INSTIGAR O MECANISMO CAUSAL DA INFRAÇÃO; PROCURA
COLHE-LA OU FRUSTRA-LA EM SUA CONSUMAÇÃO.
2. A QUASE FLAGRANCIA SE DA, QUANDO, LOGO APÓS A PRATICA DELITUOSA,
A PESSOA E ENCONTRADA COM INSTRUMENTOS, ARMAS OU OBJETOS QUE FAÇAM
PRESUMIR SER O AUTOR DA INFRAÇÃO. NÃO HÁ PERSEGUIÇÃO. A PESSOA E
ENCONTRADA.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.